Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017378-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO LOBIANCO SANTOS - CPF: 905.376.021-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DIAS ARANHA - CPF: 036.172.481-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, VENDA CASADA E AUSÊNCIA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção de pré-executividade em ação monitória, com alegações de ausência de vencimento do título, abusividade de encargos, venda casada de seguro e inexistência de crédito efetivamente concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade podem ser analisados na via eleita ou demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A objeção de pré-executividade é cabível apenas em hipóteses restritas de flagrante nulidade do título executivo ou ausência de pressupostos processuais, desde que não exijam dilação probatória.

4. No caso, as alegações do agravante, como inexistência de crédito concedido, venda casada e abusividade nos encargos contratuais, demandam análise probatória, o que torna a via inadequada.

5. Decisão de primeira instância mantida, com prosseguimento regular da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A objeção de pré-executividade é inadmissível para análise de matérias que demandem dilação probatória, como discussão sobre inexistência de crédito concedido, abusividade de encargos e venda casada em contrato bancário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 803; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; TJMT, AI 1004394-89.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por JOAO CARLOS DIAS ARANHA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Monitória no 1001508-96.2020.8.11.0028 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, rejeitou a objeção de pré-executividade.

Sustenta a parte agravante que resta comprovada a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, gera a descaracterização da mora devendo a Ação Monitória ser julgada extinta, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Aduz ser flagrante e evidente a falta de exigibilidade do título/cédula independe de contraditório ou de dilação probatória para julgamento, devido ao fato da cédula ainda não estar vencida na data do ajuizamento da demanda, deve a ação monitória ser julgada extinta.

Alega que a Requerente/Agravada apenas alega, mas não prova que efetuou o crédito a favor do Requerido/Agravante, gerando a necessidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, devendo ser julgado extinta a monitória; bem como, que no contrato/cédula possui na sua primeira página vencimento para o dia 01 de novembro de 2020 a cédula não estava vencida na data do ajuizamento da demanda, devendo ser julgada extinta a ação monitória; como se não bastasse na certidão do imóvel também deixa claro e expresso que o vencimento da cédula é para o dia 01 de novembro de 2020.

Por fim, o Requerido/Agravante ao emitir a cédula teve que adquirir um seguro com empresa do grupo econômico da própria Requerente/Agravada, fato este que comprova a venda casada; devido ao fato da cédula conter a venda casada de seguro, deve ser afastada a mora, e a ação Monitória ser julgada extinta.

Requer seja reformada/cassada a sentença proferida pela Nobre Magistrada “a quo”, julgando procedente a Exceção de Pré-executividade, e de consequência que seja julgada improcedente a Ação Monitória, haja vista a exceção do contrato não cumprido, bem como a falta de exigibilidade do título, e por fim a falta de constituição em mora conforme REsp 1061530/RS do Superior Tribunal de Justiça; bem como, necessário a condenação da Requerente/Agravada em honorários de sucumbência, haja vista a natureza alimentar dos honorários; que seja conforme inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, aplicado o efeito suspensivo ao Agravo, haja vista que a Exceção de Pré executividade trata de matéria de ordem pública.

A liminar foi indeferida. (id. 224702656)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOAO CARLOS DIAS ARANHA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Monitória no 1001508-96.2020.8.11.0028 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, rejeitou a objeção de pré-executividade.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)Ao que se vê dos autos, o Executado/excipiente deixou transcorrer
in alibis
o prazo para oposição de embargos, tendo em vista que foi citado 04/04/2023.

Ademais, o excipiente pretende, por esta via, a desconstituição do débito fundamentando-se na ausência de prova do crédito de R$ 95.000,00, o não vencimento da cédula e a existência de venda casada de contrato de seguro, ou seja, os argumentos utilizados são matéria própria de Embargos à Execução demandando de dilação probatória.

Cabe esclarecer ao exequente que é dele o ônus da prova em comprovar o pagamento. Aliado a isso, a quitação da cédula se deu de forma parcial, o que atesta a concordância com a cédula bancária.

Ademais, totalmente infundada a alegação de ausência de vencimento da cédula, pois o executado está INADIMPLENTE.

No que diz respeito a suposta venda casada, tenho que o tema não pode ser igualmente discutido nesta senda estrita. Verifico que a via eleita pela executada não é adequada a referida discussão, uma vez que todas as alegações tecidas não podem ser verificadas de plano, como se exige o trâmite da presente exceção. Na verdade, tal comprovação necessita de dilação probatória e, incabível no presente momento.

A jurisprudência é pacífica no que tange a inviabilidade de análise da Exceção de Pré-Executividade quando a mesma não versar sobre matéria de ordem pública que não demanda de dilação probatória.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1.

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de

pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública,

devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (PET no AREsp 745.717/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 14/02/2017)

Diante do exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade.

Condeno o Excipiente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias. (id. 139752618)

No mesmo sentido, de que a exceção não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

Primeiramente vale ressaltar que a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Nota-se que a exceção, ou objeção de pré-executividade, de fato é amplamente reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, como forma excepcionalíssima de defesa do executado; porém, serve apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, mas que seja no caso flagrante sua nulidade e, portanto, passível de cognição de ofício; Ou, ainda, quando claramente faltar algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

Ademais, tem-se que o ônus da prova em comprovar o pagamento é do exequente; e, nos autos verificou-se que a quitação da cédula se deu de forma parcial, o que atesta a concordância com a cédula bancária; estando este inadimplente não há falar em ausência de vencimento da cédula.

Dessa forma, é imperioso concluir que a pretensão do agravante, reclama a instauração de incidente próprio, nos moldes da legislação, o que não foi por ele observado, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da execução, em razão do atendimento aos requisitos legais.

As demais questões deverão ser questionadas e analisadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025